Tribunal: TJES
Processo: 5004738-02.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004738-02.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004738-02.2020.8.08.0048

RECTE.: PIC PAY SERVIÇOS S.A.

RECDAS: BANCO CETELEM S.A. E VALDEIR DE RAMOS MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Informa o
autor que no dia 07/01/2020 foram lançadas em sua fatura de cartão, vinculado ao Banco Cetelem e cadastrado no aplicativo Pic Pay, sem seu conhecimento, duas compras: uma no valor de R$ 469,42 e a outra no valor de R$364,26, pelo que solicitou o bloqueio do cartão e o estorno dos valores o que, de início, foi atendido pela ré CETELEM. Aduz que nova cobrança dos mesmos valores foi realizada 06 meses depois e, diante da recusa do autor em pagar os valores tidos como indevidos, teve seu nome negativado,
bem como
outros valores foram indevidamente subtraídos pelos réus para pagamento do débito impugnado, razão pela qual postula pela: declaração de inexigibilidade do débito; exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de proteção de crédito; cessação de cobranças recorrentes; restituição dos valores indevidamente retidos pelos réus;
e,
indenização por danos morais
.

2. Tese da Recorrente
: Alega em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC e inépcia da inicial. No mérito aduz ser uma instituição de pagamento, regulada pelo Banco Central e que funciona como uma carteira digital. Aduz que o serviço se equipara a serviço de intermediação
on line
de outros sites e facilitadores. Alega que o consumidor deve sempre se insurgir contra o fornecedor final. Alega que o cartão de crédito do Recorrido foi verificado por valor e os pagamentos concluídos após a inserção de sua senha. Que a PICPAY reapresentou as operações ao Banco emissor do cartão de crédito, que acatou os argumentos da PICPAY, entendendo que não houve fraude nos pagamentos. Afirma que o próprio Banco Cetelem passou a cobrar o Recorrido nas faturas de seu cartão de crédito. Aduz que a responsabilidade pela cobrança e pela negativação é estritamente do Banco Cetelem e do Recorrido. Requer a reforma da r. sentença de piso e, alternativamente, a diminuição da quantia arbitrada a título de dano moral.
3. Tese do Recorrido - Banco Cetelem
: Aduz, em síntese, que não houve dano moral indenizável. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4.

Tese do Recorrido Valdeir de Ramos Oliveira
: Aduz em síntese que são falsas todas as alegações do Recorrente, haja vista que a referida foto é tirada apenas no ato do seu cadastramento no aplicativo (quando a pessoa cria a sua conta), e não em cada compra efetuada. Aduz que não procede a afirmação de que a operação indicada pelo Recorrido como fraudulenta foi feita por ele. Alega que o PicPay junta documento informando que, curiosamente, havia dois aparelhos celulares/dispositivos acessando à conta do Sr. Valdeir ao mesmo tempo (Pág. 03/04), de modo que o segundo dispositivo foi autorizado a acessá-la no dia 07/01/2020, às 11h24min15s [Id 1114025 - Pág. 04], fazendo o primeiro acesso no dia 07/01/2020, às 11h24min17s [Id 1114025 - Pág. 03], demonstrando a veracidade das alegações do Recorrido de que as compras foram feitas por volta das 11h. Afirma que os elementos trazidos nos autos demonstram, de forma clara, que o Recorrido foi vítima de uma fraude, cuja responsabilidade, em parte, foi por falha da prestação dos serviços do PicPay, especialmente na segurança das transações. Aduz ainda que o nome do recorrido foi negativado, o que por si só comprova o dano moral. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
5. Sentença:

“
Ante o exposto,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:
A)
DECLARAR
a inexistência dos débitos em discussão (R$469,42 e R$364,26), devendo a requerida
CETELEM
cancelar o débito e se abster de cobrá-lo, bem como de negativar o nome do autor (e baixar negativação), diligências que deverão ser cumpridas no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (CEM REAIS) por cobrança efetuada ou por dia de atraso em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
B)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
C)
CONDENAR
a requerida PICPAY a devolver o valor de R$10,00 (dez reais) para a conta do autor (@valdeir.ramos.moreira). D)

CONDENAR
a requerida CETELEM a devolver o valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais) que foram creditados na conta do autor no dia 09/11/2020.
No ensejo,
confirma-se em sentença a tutela de urgência já deferida por este juízo
, determinando-se assim, a exclusão do apontamento em nome da autora dos registros dos cadastros de inadimplentes, relativo à anotação realizada pela requerida Cetelem.
”

6. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Recebo ainda as contrarrazões apresentadas pelo recorrido Valdeir de Ramos Moreira, vez que dentro do prazo legal. Preliminarmente, a recorrente aduz a inaplicabilidade do CDC. Ora,
Há nítida relação de consumo entre as partes, na medida em que o autor figura como destinatário final do serviço oferecido pela ré no bojo de sua atividade empresarial (disponibilização de plataforma digital para concretização de pagamentos).
De mais a mais, a referida questão não se configura como uma questão preliminar, ou seja, capaz de impedir a análise meritória, razão pela qual

a
r
ejeito
. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, não merece prosperar, pois, como
a
mesma afirma é intermediadora do serviço,
participando assim da cadeia de consumo, motivo pelo qual
pode
ser responsabilizada,
ainda mais que a narrativa autoral consta que a fraude fora praticada através de seu aplicativo de pagamento. Dessa forma,
r
ejeito
a preliminar. Em relação a preliminar de inépcia da inicial,
constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em
inépcia
da inicial.
Mais uma vez,

r
ejeito
a preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Em detida análise dos autos, entendo que diante da inversão do ônus da prova, caberia a recorrente que a transação foi realizada pelo consumidor, o que não ocorreu nos autos.
Segundo a recorrida, após o contratante definir seu nome de usuário ele deve “confirmar e enviar seus dados, documentos e, ainda tirar uma foto no momento da solicitação”. Contudo, em momento algum carreou aos autos a confirmação dos dados pessoais do autor, seus documentos e tampouco a foto tirada
no ato da contratação
, não atendendo ao disposto no artigo
373
, inciso
II
, do
Código de processo Civil. Ainda mais diante da confirmação de que a conta do recorrido estava cadastrado em dois aparelhos celulares distintos, aparentando ter ocorrido fraude, não tendo a recorrente demonstrado que a transação fora efetivamente realizada pelo consumidor recorrido.
Desta feita entendo ter havido falha na prestação de serviço por parte do Pic Pay, ante a falha a segurança de seu serviço.
Assim, tendo a recorrente causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o
dano
que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
sendo acertada a sentença na reparação pelos danos materiais ocasionados
.
Indevida a negativação do recorrido, vez que não há nos autos comprovação de que tenha sido o recorrido que tenha efetuado a compra.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida ocorre na forma
in r
e
ipsa
, perfeitamente aplicável, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Em sendo assim,
mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos
.

5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em
10%
sob o valor da condenação,
devido a cada um dos ora recorridos
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.